Tribunal: TJMT
Processo: 1022763-08.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022763-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 046.846.905-20 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E TUTELA DE EVIDÊNCIA
– DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM – OPERAÇÕES REALIZADAS COM O DINHEIRO – DEMONSTRAÇÃO NO EXTRATO ANEXADO PELO RÉU – ACUSAÇÃO DE GOLPE PELO GERENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA E AMEAÇA DE CHAMAR A POLÍCIA – SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – REPARAÇÕES INDEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil exige prova dos requisitos elencados no art. 14 do CDC. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

O prejuízo material não se presume, tem de ser comprovado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Exibição de Documentos e Tutela de Evidência jugada
improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que o bloqueio da sua conta corrente e a acusação feita pelo agente bancário de que teria praticado golpe autorizariam ambas as reparações pleiteadas.

Contrarrazões no ID. 173676718.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega na inicial da Ação que em janeiro de 2019 foram depositados na sua conta corrente R$ 40.000,00 cuja origem desconhece.

Aduz que procurou a agência bancária para solucionar a questão, e que naquela oportunidade foi instruído a verificar se eram frutos de herança ou processo judicial, sendo bloqueada a conta desde então.

Diz que buscou informações com a sua família e constatou que o dinheiro não lhe pertencia, com isso voltou ao Banco, no entanto o gerente, em vez de ajudá-lo, o acusou de ter aplicado golpe e ameaçou chamar a Polícia.

Busca indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa situação.

O art. 373, I, do CPC, dispõe que “
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e, mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das arguições.

O Boletim de Ocorrência anexado na inicial não serve para essa finalidade visto que é documento produzido unilateralmente, e os outros elementos constantes nos autos não atestam as alegações do apelante.

Ademais, conforme se infere do extrato bancário juntado pelo réu na contestação, em 16-1-2019 foram depositados R$
39.340,00 naquela conta e na mesma data realizadas transações de R$
4.380,08, e de R$2.390,00 no dia seguinte, operações que o apelante não esclareceu.

Portanto, não se sustenta o argumento de que tentou devolver imediatamente o dinheiro.

Além disso, os gastos de quase R$7.000,00 em apenas dois dias destoam dos demais que aparecem no extrato bancário e dos aproximadamente R$1.000,00 que afirma receber por mês.

Por conseguinte, não há comprovação dos supostos prejuízos materiais.

Quanto ao dano moral, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

S
egundo definição do STJ, trata-se de “
lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do
dano moral
- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

Nenhuma dessas circunstâncias foi demonstrada nesta lide.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE DÉBITO E/OU CRÉDITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO – CANCELAMENTO NECESSÁRIO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, situação que impõe o seu cancelamento.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

(TJMT, AP 1002681-78.2021.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-5-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023